Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-22.2020.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
Órgão julgador: RECORRENTE: REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600234-22.2020.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 16/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600234-22.2020.6.16.0019
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600234-22.2020.6.16.0019,
que por tudo que dos autos consta, resolvendo o mérito (artigo 487, I, do CPC), julgou
improcedente a representação, deixando de condenar o representado Vagner José Bueno ao
pagamento da multa prevista no artigo 33, parágrafo 3º, da Lei 9.504/97. Condenou o representante
ao pagamento da multa por litigância de má-fé no valor de 3 (três) salário mínimos, nos termos da
fundamentação retro. (Representação Eleitoral ajuizada Regis Willian Siqueira Rodrigues, em face
de Vagner José Bueno, alegando, em síntese, que o representado, em data de 28 de setembro de
corrente ano, em seu perfil no "Facebook", divulgou pesquisa eleitoral sem a observância das
exigências legais e destituída de prévio registro perante a Justiça Eleitoral, em benefício da
candidata a prefeita naquele município, Valquíria e do candidato a vice-prefeito Beline, opositores
do autor. Aduz que conforme se extrai de tal pesquisa ilegalmente publicada na internet pelo
Representado, A candidata comprovadamente apoiada por este (Valquíria) estaria com ampla
margem de votos em face do Candidato Representante, ou seja, tal divulgação visa tão somente
causar impacto no pleito eleitoral vigente favorável a candidatura apoiada pelo Representado;
transcrição das publicações "Alô Jaboti...avisa que tá bom e a tendência é melhorar. Valquíria 51%,
Regis 17% Eu tô certo e não estou errado").RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES (RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
VAGNER JOSE BUENO (RECORRIDO)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31051
716
16/04/2021 14:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.497

RECURSO ELEITORAL 0600234-22.2020.6.16.0019 – Jaboti – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
- OAB/PR0056180
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO
RECORRIDO: VAGNER JOSE BUENO
- OAB/PR0093776
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020
–
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO – NÃO
CARACTERIZADA – EXPOSIÇÃO DE
SONDAGEM
OU
ENQUETE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A divulgação de impressões quanto ao
cenário político marcada pela informalidade e pessoalidade dos
apontamentos, sem qualquer elemento
que confira credibilidade apta a interferir
ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio
do processo eleitoral, não caracteriza
irregularidade consistente na divulgação
de pesquisa eleitoral sem prévio registro.
2. Não havendo nítida intenção de o
representante em provocar incidente
manifestamente infundado ou de abuso
do
direito
de
ação,
incabível
o
reconhecimento de litigância de má-fé,
nos termos do artigo 80 do Código de
Processo Civil.
3. Recurso parcialmente provido.
Num. 31051716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614515452000000030237342
Número do documento: 21041614515452000000030237342

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral (id. 22904566) interposto por Regis William
Siqueira Rodrigues em face da r. Sentença (id. 22904316) prolatada pelo d. Juízo da
019ª Zona Eleitoral de Tomazina-PR que, julgando improcedente a Representação
Eleitoral por divulgação irregular de pesquisa proposta em desfavor de VAGNER JOSÉ
BUENO, condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no
valor de 3 (três) salários mínimos.
Em razões recursais (ID. 22904566), o recorrente alega, em síntese, que o
recorrido divulgou em sua rede social
“
Facebook pesquisa eleitoral sem prévio registro
”.
e possivelmente fraudulenta
Afirma que “
” a
conforme cabalmente demonstrado por meio da ata notarial
veiculação da suposta pesquisa se deu em desrespeito à legislação eleitoral pugnando
pela aplicação da multa prevista no artigo 33, §3º da Lei nº 9.504/97.
Sustenta que a publicação de suposta enquete também estaria vedada pela
legislação em vigor, vez que a divulgação estaria proibida em 28/09/20, data na qual foi
divulgada – afirmando que o próprio representado admitiu que postou o resultado de
uma enquete, e não a pesquisa registrada pela candidata Valquiria.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação, aplicando ao recorrido multa, nos termos do artigo 17, da Res. TSE nº
23.600/2019, bem como para o fim de afastar a multa por litigância de má-fé.
Parecer do Ministério Público Eleitoral atuante no 1º grau, pelo provimento
do recurso (id. 22905066).
Contrarrazões pelo recorrido, requerendo a manutenção da sentença (id.
23360666).
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu parcial
provimento, para afastar a condenação por litigância de má-fé ao recorrente (id.
24144466).
É o relatório.
Num. 31051716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614515452000000030237342
Número do documento: 21041614515452000000030237342

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, o recorrente alega que o representado divulgou em sua
rede social
, em 28-09-2020, pesquisa irregular aduzindo, “
Facebook
conforme
cabalmente demonstrado por meio da ata notarial a efetiva e nefasta veiculação de uma
suposta pesquisa eleitoral em total desrespeito à legislação eleitoral vigente, logo,
faz-se necessário que seja imputada ao infrator a punição prevista no art. 33, §3º, da
(fls. 10, id. 22904566).
Lei nº 9.504/97”
Afirma, ainda, que “na eventualidade de ser aceito o argumento da Defesa
que o ato praticado pelo Representado teria sido a publicação de uma mera enquete
(...) tal ato por si só clama também por responsabilização.” (fls. 13, id. 22904566).
Sobre o tema, prevê a Resolução TSE nº 23.600/2019:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.
(...)
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do
art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,

quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).
A Lei nº 9.504/97 estabelece a necessidade de prévio registro perante à
Justiça Eleitoral de qualquer pesquisa de intenção de votos a ser divulgada em ano
eleitoral, com intuito de efetivar a fiscalização dos participantes do pleito e garantir a
veracidade das informações (art. 33, da Lei nº 9.504/97).
Deste modo, conforme previsão do artigo 17, da Res. TSE nº 23.600/2019,
a divulgação de pesquisa sem o prévio registro sujeita os responsáveis ao pagamento
de multa.
No caso dos autos, é incontroverso que o recorrido divulgou em sua rede
social a seguinte postagem:
Num. 31051716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614515452000000030237342
Número do documento: 21041614515452000000030237342

Verifica-se da imagem que o representado deixou de indicar dados relativos
a uma suposta pesquisa - o período de realização da coleta de dados, a margem de
erro, o nome da empresa que a realizou e quem a contratou, ao contrário, aparenta ser
a publicação de uma mera sondagem, um levantamento ausente de caráter técnico
científico próprios de uma pesquisa eleitoral, permitida antes do início do período
eleitoral, e proibida durante o período eleitoral.
Nesse sentido, a Resolução TSE nº23.600/2019 define enquete ou
sondagem, no artigo 23, §1º:
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36, da Lei nº. 9.504/1997, a
realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e que não utilize
método científico para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem
ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.
Com efeito, embora não se trate propriamente de uma pesquisa eleitoral, a
veiculação de enquete ou sondagem tem sua divulgação proibida durante o período
.
eleitoral
Sucede que não é possível verificar, com grau de certeza, a data da efetiva
publicação dita irregular, vez que a ata notarial relata a apresentação dos “
das
prints”
publicações, os quais poderiam ter sido armazenados no celular tanto no dia anterior
como no mês anterior.
Ademais, a análise da imagem apresentada acima demonstra que somente
é possível extrair a informação de que ela foi “capturada” logo quando da postagem (ex.
“32 min” da sua postagem), sem precisar a data da efetiva captura.
Portanto, não sendo possível precisar a data a qual a divulgação ocorreu,
se durante o período eleitoral, ou não, e frente a ausência de previsão legal para
imposição de multa para divulgação de enquete fora do período permitido, a única
Num. 31051716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614515452000000030237342
Número do documento: 21041614515452000000030237342

medida cabível seria a determinação de remoção da publicação objeto desta
representação.
Entretanto, encerrado o período para a realização das campanhas eleitorais
dos cargos em disputa na presente lide, não há utilidade na determinação de retirada,
razão pela qual resta prejudicado este pedido.
Em casos análogos, à guisa de corroboração, cito precedentes desta Corte:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. NÃO CARACTERIZADA. EXPOSIÇÃO DE OPINIÃO
PESSOAL. SONDAGEM. ENQUETE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divulgação de impressões quanto ao cenário político marcada pela informalidade e
pessoalidade dos apontamentos, sem qualquer elemento que confira credibilidade apta a
interferir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral, não caracteriza
irregularidade consistente na divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600836-29.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – Paraná.
Relator: ROGERIO DE ASSIS, julgamento em 10/12/2020)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL –– PUBLICAÇÃO DE GRÁFICO NO FACEBOOK, COM PERCENTUAIS
ATRIBUÍDOS A SUPOSTOS PRÉ-CANDIDATOS - CONTEÚDO QUE NÃO CONFIGURA
PESQUISA ELEITORAL, MAS QUE TEM CARACTERÍSTICA DE MERA ENQUETE –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL – DIVULGAÇÃO
DE ENQUETE ANTES DE INICIADO O PERÍODO ELEITORAL – AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL 0600050-85.2020.6.16.0142 – Maria Helena – PARANÁ Relator:
VITOR ROBERTO SILVA, julgamento 05/10/2020)

RECURSO ELEITORAL. LEI Nº 9.504/1997, ART. 33, § 3º. ENQUETE. DIVULGAÇÃO
DE MATÉRIA EM JORNAL QUE VEICULA LEVANTAMENTO DE OPINIÕES COM ARES
DE CREDIBILIDADE, COMO SE PESQUISA FOSSE. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA
ENQUETE POR ESSA FORMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA, POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PODER DE
POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As pesquisas eleitorais, previstas no art. 33 da Lei nº 9.504/1997, são levantamentos
técnicos que seguem todos os critérios dos incisos do referido artigo, ao passo que as
enquetes são levantamentos de opinião sem qualquer método científico para sua
realização, como consignado no art. 23, § 1º da Res.-TSE nº 23.600/2019.
2. Deve ser coibida a veiculação de enquete mediante divulgação de inúmeros elementos,
como período de realização, grau de instrução, área física e questionário, tendo em vista
a falsa ideia de credibilidade que é transmitida com a informação.
Num. 31051716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614515452000000030237342
Número do documento: 21041614515452000000030237342

3. Diante da ausência de previsão legal, não é possível a aplicação de multa por
divulgação de enquete, mas é possível sua remoção com fundamento no exercício do
poder de polícia.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Remoção do conteúdo ilícito, com aplicação de multa diária para eventual
descumprimento.
(RECURSO ELEITORAL 0600067-84.2020.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO, julgamento 01/10/2020)

Assim, tem-se que, no particular, não restou caracterizada a divulgação de
postagem capaz de induzir o eleitor desatento em erro, ausente de elementos
suficientes a caracterizar uma pesquisa real, que pressupõe caráter
cientifico-metodológico capaz de interferir no pleito eleitoral.
Não bastasse, considerando que houve a divulgação de mera sondagem, o
arcabouço probatório não é suficiente para evidenciar a data da sua postagem, o que
impede o reconhecimento de qualquer irregularidade.
Diante de tais fundamentos, não merece reforma a sentença do Juízo a quo
que julgou improcedente a presente representação.
De outro lado, conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 19ª
Zona Eleitoral de Tomazina/PR condenou o representado VAGNER JOSÉ BUENO ao
pagamento da multa por litigância de má-fé no valor de 3 (três) salários mínimos.
O recorrente sustenta que “o E. Julgador a quo acabou por imputar
condenação por litigância de má-fé ao Recorrente consubstanciado em total suposição
de vinculação a uma pesquisa que estava registrada pela candidatura à Prefeita
apoiada pelo Recorrido/Representado, mas que, categoricamente tal suposição inicial e
equivocadamente mantida em sentença foi cabalmente rechaçada pelo próprio
Representado/Recorrido em sede de contestação (doc. 15686417) nos seguintes
termos: Ocorre que, o que foi divulgado não se trata de Pesquisa Eleitoral, mas a
conhecida Enquete/sondagem, realizada pelo contestante acerca do que acredita ser a
margem de votação das eleições municipais na Cidade de Jaboti/PR para as eleições
(fls. 17, do id. 22904566).
2020.”
Pois bem. De acordo com o artigo 80, do Código de Processo Civil
considera-se litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário, in verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
Num. 31051716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614515452000000030237342
Número do documento: 21041614515452000000030237342

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Em relação à punição, o artigo 81 do mesmo diploma dispõe que:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da
causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
(...)
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até
10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

Resta claro, do andar processual, ausência de má-fé no agir do recorrente.
No caso, tenho que a atuação ocorreu sem extrapolação que importasse em abuso do
direito de ação ou alteração da verdade dos fatos.
Sobre a questão, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 24144466): “Por outro lado, como o próprio recorrido deixou patente, sua
postagem não guarda relação com a pesquisa registrada sob o nº PR08355/2020, de
.”
forma que não há razão para penalizar o recorrente com multa por litigância de má-fé
Diante disso, não há como condenar o recorrente, vez que não se verifica
que tenha agido de modo temerário ou com má-fé, merecendo reforma a sentença de
primeiro grau somente neste ponto.
Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para afastar a
condenação por litigância de má-fé.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto a
fim de, no mérito, dar parcial provimento para afastar a condenação por litigância de
má-fé, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator
Num. 31051716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614515452000000030237342
Número do documento: 21041614515452000000030237342

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600234-22.2020.6.16.0019 - Jaboti - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES -
Advogado do(a) RECORRENTE: RENE LEAL BUENO - PR0056180 - RECORRIDO: VAGNER JOSE
BUENO - Advogado do(a) RECORRIDO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS -
PR0093776
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.04.2021.
Num. 31051716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:51:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614515452000000030237342
Número do documento: 21041614515452000000030237342